Tribunal: STF
Processo: ARE 1360334
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS ÀEXECUÇÃO. MULTA. ARTIGO 24 DA LEI N° 3.820/60. VINCULAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. - As sanções pecuniárias do Conselho Regional de Farmácia são estabelecidas pela Lei n° 5.724/7 1. - O Pleno do Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa nos termos do dispositivo mencionado, vale dizer, em número de salários mínimos, ofende o artigo 7°, inciso IV, da Constituição Federal, conforme havia sido assentado na ADI 1.425. - Desse modo, indevida a exação em comento, razão pela qual deve ser reformada a sentença de primeiro grau para reconhecer a inexigibilidade das multas aplicadas, consoante documentos acostados, como consequência extinguir os respectivos débitos, à vista da não recepção da norma prevista no artigo 1° da Lei n°5.724/71 pela Constituição Federal (CF, artigo 7°, inciso IV). - Destaquem-se os preceitos da Lei Magna que outorgam ao Supremo Tribunal Federal a incumbência de garantir a inteireza e unificar a interpretação do direito constitucional. Assim, à vista do posicionamento firmado pela Corte Suprema sobre o tema, entende-se superada a constitucionalidade da fixação da multa pelo CRF SP defendida na manifestação apresentada na forma do artigo 10 do CPC. - Não socorre a autarquia a indicação dos artigos 21, 22 e 24, acrescidos à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pela Lei n° 13.655/2018, de 25.04.2018. - Conforme já explicitado, ao menos a partir de 2000, com a decisão do Plenário do S.T.F. no RE n° 237.965, firmou-se o entendimento de que é vedada a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim, inclusive como fator de atualização da multa administrativa, o que afasta a referência à jurisprudência anterior em sentido diverso. In casu, o feito versa sobre a cobrança de multa aplicada posteriormente ao julgado, de maneira que surpresa não se pode alegar por parte do exequente. Descartada, pois, a alusão aos artigos 24 da LICC. - Ademais, existe um liame indissociável entre o tipo de uma infração (penal, administrativa, tributária) e sua sanção. O vício de inconstitucionalidade de um ou de outra inviabiliza o seu todo. A aplicação de norma de caráter sancionatório depende da higidez jurídica concomitante da definição de conduta proibida e da penalidade por sua violação. - Também imprópria qualquer lembrança dos artigos 21 e 22 da LICC. Cuida-se de direito sancionatório ou punitivo. Não pode o julgador substituir a multa fixada em salários mínimos por outra forma de indexação, sob pena de transformar-se em legislador. Além disso, tanto a infração como sua sanção devem preceder a ação do agente. - Não se questiona o valor social dos objetivos da norma inquinada de inconstitucional. Porém, não há política pública que justifique superar a ofensa ao artigo 7°, inciso IV, da Constituição. Não há como validar uma sanção em tais circunstâncias em prol da gestão pública. - Sublinhe-se que, consoante anteriormente articulado em casos análogos, o Código Penal não estabelece que a sanção pecuniária deva ser fixada em salário mínimo, porque sempre o é em reais ou na moeda vigente. Apenas se cuida de parâmetros limítrofes entre o mínimo e o máximo para o valor da quantia a ser arbitrada na sentença. - Vencida a fazenda é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 20, § 4°, do Código de Processo Civil/73, dado que a publicação da sentença se deu antes da vigência do CPC/2015. Note-se que o magistrado não está adstrito aos limites mínimo e máximo previstos no § 3° do mesmo dispositivo, mas não pode arbitrar valor ínfimo em relação à quantia discutida, ou seja, menos de 1% (um por cento), tampouco está autorizado onerar aparte devedora em quantia excessiva. Considerado o valor da demanda (R$ 2.831,40 - 13) e, em atenção a critérios da norma processual, quanto à natureza e a importância da causa, assim comoo trabalho realizado pelo advogado, fixo a verba honorária em 10% do valor do débito atualizado. - Apelação da autarquia desprovida. Parcial provimento ao apelo da embargante.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 6º; 7º, IV; e 196; todos da CF. Sustenta, em essência, “a recepção do artigo 1° da Lei no 5.724/71, pela Constituição Federal”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “É pacífica a orientação jurisprudencial da instância superior a dizer que não é cabível o recurso extraordinário para impugnar acórdão que tenha decidido, com base em fatos e nas provas dos autos, haja vista que a aferição do acerto ou equívoco de tal conclusão implica revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. 



    A pretensão recursal, portanto, desafia o entendimento cristalizado na Súmula 279 do C. STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.), dado que a revisão do quanto decidido pressupõe inescapável reexame do arcabouço fático-probatório dos autos. 



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.”



    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade da multa administrativa prevista no art. 1º da Lei n° 5.724/71. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. 2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, “questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso”. 3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/co art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



      Brasília, 25 de fevereiro de 2022



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator